Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017173-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (PACIENTE), LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.800.431-22 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JULIANO JUNIOR DE PAULA SILVA - CPF: 113.381.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CRISTIAN DE SOUZA SILVA - CPF: 019.887.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SOUZA MOTTA - CPF: 063.633.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 100.286.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON DOS SANTOS LIMA - CPF: 007.612.833-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MARCELO DA SILVA - CPF: 037.616.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERRE ADRIANO MARQUEZA - CPF: 514.428.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SUENI DA SILVA MARQUEZA - CPF: 968.447.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA DA SILVA MOURA - CPF: 030.907.541-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrad
o
contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, acusados da suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4o, I, II e IV; 288 e 304, todos do Código Penal. Sustentou-se a ausência de fundamentação concreta para a prisão, a suficiência de medidas cautelares diversas e a primariedade dos acusados. No curso da impetração, houve superveniência de
habeas corpus
autônomo com concessão liminar em favor de
um dos pacientes
, motivo pelo qual restou prejudicado o pedido quanto a ele. O pedido relativo
a
o

paciente re
manescente
foi examinado no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente de objeto em relação ao paciente Davi de Campos Rondon Moraes, diante de concessão de liminar em
habeas corpus
autônomo; (
ii
) avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada contra
Luann
Luccas
Minott
de Souza Araújo, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de
habeas corpus
autônomo, com fundamento diverso e concessão liminar em favor de Davi, acarreta a perda do objeto da presente impetração quanto a esse paciente, por ausência de interesse processual.

4.
A prisão preventiva deve observar os critérios da atualidade, individualização e necessidade, não se sustentando quando ausente fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente ou risco processual.

5.
A primariedade do paciente, a ausência de antecedentes e de outras ações penais em curso, bem como o fato de os demais corréus possuírem histórico criminal, não pode justificar a extensão da segregação cautelar ao paciente.

6.
A conduta, embora sofisticada, não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco afetou a integridade física de terceiros, tratando-se de crime patrimonial com repercussão limitada.

7.
A jurisprudência admite a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sempre que suficientes para resguardar os fins do processo, conforme os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

8.
O monitoramento eletrônico e
as
outras medidas do art. 319 do CPP
,
mostram-se adequadas e proporcionais para garantir o regular andamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, atual e individualizada, não se admitindo juízo de periculosidade presumida
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017173-66.2025.8.11.0000

PACIENTE: DAVI DE CAMPOS RONDON MORAES, LUANN LUCCAS MINOTT DE SOUZA ARAUJO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública Estadual
em favor de Davi de Campos Rondon Moraes e
Luann
Luccas
Minott
de Souza Araújo, apontando como autoridade o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, nos autos da ação penal no 1005846-15.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, 288 e 304, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência de fundamentação concreta e contemporânea no decreto prisional, a insuficiência dos elementos constantes dos autos para a imposição da medida extrema, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), notadamente diante da primariedade dos pacientes, alegada residência fixa e vínculos familiares e laborais
(id
.

289404882
)

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

289842498
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

293176380
.

Em parecer de id
.

296308893
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, cumpre reconhecer a perda superveniente de objeto no que se refere ao paciente
Davi
d
e Campos Rondon Moraes
, haja vista que, no curso da tramitação do presente
writ
, foi impetrado, por advogado particular, o
habeas corpus
no 1021380-11.2025.8.11.0000, com fundamento próprio e diverso, voltado ao pedido de extensão da ordem concedida aos corréus
Sueni
da Silva
Marqueza
(HC 1011169/MT – STJ) e
Gerre
Adriano
Marqueza
(HC 1021230-30.2025.8.11.0000 – TJMT).

No referido HC, foi deferida liminar em 01/07/2025, com expedição de alvará de soltura, motivo pelo qual resta ausente o interesse processual no presente feito.

Do mérito quanto ao paciente
Luann
Luccas
Minott
de Souza Araújo

Pross
igo
no exame
meritório
do pedido formulado em favor de
Luann
Luccas
, cuja situação fático-processual não se confunde com a
de
D
avi
, demandando apreciação autônoma.

Segundo os autos de origem, o paciente
Luann
foi preso em flagrante em 20/05/2025, quando, em conjunto com
outros
corréus, foi surpreendido descarregando e ocultando diversos rolos de cabos de telecomunicação supostamente subtraídos da empresa
Telemont
Engenharia de Telecomunicações S.A.

A denúncia narra que
Luann
integrava grupo organizado que, mediante uso de uniforme falso,
carro
disfarçad
o
e documento simulado, realizou a extração de aproximadamente 180 metros de cabo de cobre, cuja destinação era o comércio ilícito de recicláveis.

O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
fundamentando-se na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública, na possível reiteração delitiva e na ausência de vínculo com a comarca, já que os agentes
seriam de outra cidade.

Não obstante, entendo que os fundamentos da custódia preventiva não se sustentam em relação ao paciente
Luann
, pelas razões que passo a expor.

Conquanto
a decisão apontar risco de reiteração delitiva, verifica-se que o paciente
Luann
é tecnicamente primário, não constando contra ele qualquer condenação anterior ou ação penal em curso, à exceção do presente feito.

As certidões de antecedentes criminais colacionadas aos autos confirmam a ausência de registros negativos
.

Aliás, como se depreende da análise dos autos originários, o
s
único
s
corréu
s
com histórico de envolvimento em
diversas
outras ações penais
seriam

Wesley Cristian De Souza
e
Ewerton Dos Santos Lima
, não sendo admissível estender a
o paciente
Luann
os maus antecedentes alheios.

Tal prática, além de vedada pelo princípio da individualização da medida cautelar, configura juízo de periculosidade presumida, absolutamente incompatível com o processo penal garantista.

Outrossim, a
despeito da conduta apresentar sofisticação no modo de execução, com emprego de artifícios de dissimulação e concurso de pessoas, não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco risco físico à coletividade ou à integridade de terceiros.

Ademais, o valor do prejuízo, embora significativo
,
não compromete a solvência ou estabilidade da vítima, que se trata de empresa de grande porte.

Trata-se
, portanto,
de delito patrimonial com repercussão limitada ao patrimônio de empresa de grande porte, cujo prejuízo, embora relevante, não alcança magnitude que justifique a prisão como única forma de contenção ou tutela da ordem pública.

Por certo,
a prisão preventiva, na atual sistemática constitucional, deve atender aos critérios da proporcionalidade, subsidiariedade e adequação, não se prestando à punição antecipada ou à sinalização simbólica de repressão estatal
.

Importa frisar que o paciente já foi pessoalmente citado, tendo inclusive apresentado resposta à acusação
,
demonstrando vinculação ao processo e ausência de risco à instrução criminal.

Assim, revela-se desproporcional e desnecessária a manutenção da prisão preventiva, diante da possibilidade concreta de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme preconizado pelo art. 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo o monitoramento eletrônico, revela-se suficiente e proporcional para garantir os fins do processo, notadamente a garantia da ordem pública e o compromisso do réu com a instrução criminal, conforme preceitua o art. 319 c/c art. 282, §6o, do CPP.

Pari passu
, e
m tempos de constitucionalismo substancial, impõe-se ao julgador a rigorosa observância dos princípios que regem o processo penal democrático, notadamente a presunção de inocência, o devido processo legal e o postulado da excepcionalidade das prisões cautelares.

A segregação provisória, embora ainda prevista no ordenamento jurídico pátrio como instrumento de contenção e tutela, somente deve subsistir diante de elementos concretos, atuais e individualizados que demonstrem, de forma cabal, sua indispensabilidade à persecução penal.

No caso em exame, a situação dos pacientes, outrora analisada sob o prisma da homogeneidade fática, evoluiu para caminhos distintos, exigindo do julgador uma resposta igualmente diferenciada, pautada nos elementos específicos de cada conduta e contexto processual.

Com relação ao paciente D
avi
, a superveniência de novo
habeas corpus
impetrado com fundamentos diversos e liminar deferida em seu favor no bojo do HC n.o 1021380-11.2025.8.11.0000, conduz, por imperativo lógico-processual, ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicada a presente impetração quanto à sua pessoa.

Já no tocante ao paciente
Luann
Luccas
, a análise minuciosa dos autos
, como visto,
revela que, apesar da gravidade abstrata do delito imputado e do engenhoso modo de execução do suposto furto qualificado, os fundamentos outrora invocados para justificar a segregação cautelar — ausência de vínculo com o distrito da culpa, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública — não subsistem de forma concreta e individualizada, especialmente diante da primariedade, do comparecimento voluntário aos atos do processo e da suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

A liberdade, não como liberalidade, mas como imperativo jurídico-constitucional, deve ser assegurada sempre que possível.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando eficazes para assegurar os fins do processo, representa não apenas uma faculdade jurisdicional, mas verdadeira exigência de proporcionalidade e racionalidade do sistema penal, sob pena de degradação do instituto da prisão preventiva em ferramenta de punição antecipada — o que o Estado Democrático de Direito repudia.

Assim, reafirma-se o compromisso desta Câmara com a legalidade estrita, o rigor técnico e a proteção das garantias fundamentais do acusado, sem abdicar do necessário enfrentamento à criminalidade e da repressão aos delitos patrimoniais praticados em concurso e com sofisticação, cuja resposta penal se dará no momento adequado, dentro dos limites processuais constitucionalmente estabelecidos.

Ante o exposto, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
PARCIALEMNTE CONCEDIDA
,
em favor do paciente
Luann
Luccas
Minott

d
e Souza Araújo
, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos
de origem
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

c
omparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades (inciso I);

p
roibição de manter contato com os corréus e testemunhas da ação penal (inciso III);

p
roibição de ausentar-se da comarca, salvo prévia autorização judicial (inciso IV);

r
ecolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, em horários e condições a serem definidos pelo Juízo de origem (inciso V);

m
onitoramento eletrônico, com fiscalização nos moldes fixados pela autoridade judiciária local (inciso IX);

c
ompromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado em juízo (incisos I e VI).

Por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de
habeas corpus
formulado em favor do paciente
Davi
d
e Campos Rondon Moraes
, diante da superveniência de novo
habeas corpus
autônomo (HC no 1021380-11.2025.8.11.0000), no qual foi deferida medida liminar, restando ausente o interesse de agir na presente impetração.

Em tempo, d
etermino a expedição de alvará de soltura imediatamente pela autoridade coatora, com a devida ciência das medidas impostas, ficando advertido de que o descumprimento injustificado poderá ensejar a revogação da benesse concedida e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025